Tribunal: STF
Processo: Rcl 3463
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-14
Data de publicação: 2006-09-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. DISCIPLINA VENTILADA NA ADI
1.098/SP. NOVOS INDEXADORES EM SUBSTITUIÇÃO A ÍNDICES EXTINTOS.
GARANTIA DE AUTORIDADE DA DECISÃO. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO. RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DA ORDEM DE
SEQÜESTRO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE,
 PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL E CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE
CONCEDIDA.
I. Não constitui afronta ao decidido na ADI 1.089/SP a
complementação de depósitos insuficientes, com a preservação dos
índices utilizados, por meio da substituição dos índices extintos
por novos indexadores oficiais.
II. Inexistência de afronta ao
conteúdo da decisão que se busca preservar.
III. Reclamação julgada
 improcedente, prejudicado o agravo regimental e cassada a liminar
anteriormente concedida.